Tribunal: TJMT
Processo: 0005351-32.2018.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005351-32.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS - CPF: 014.834.101-29 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO LUILIA ALVES NASCIMENTO - CPF: 045.515.871-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO CULPOSA) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO PELA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO QUALIFICADA) – PROCEDÊNCIA – DENÚNCIA QUE TROUXE ELEMENTOS NARRATIVOS COMPATÍVEIS COM A PRÁTICA – EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DE QUE OS PRODUTOS FURTADOS FORAM OBJETO DE COMERCIALIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Não há desrespeito ao art. 383 do Código de Processo Penal nas situações onde a denúncia trás elementos narrativos suficientes que permitem à defesa defender-se daqueles fatos, mesmo que haja posterior alteração do órgão acusador por ocasião das alegações finais. Justifica-se a condenação do apelado pela prática do delito previsto no art. 180, §1º, do Código Penal nas hipóteses onde esteja comprovado que o produto de furto era utilizado para fins comerciais pelo agente receptador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005351-32.2018.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença penal proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo nº 0005351-32.2018.8.11.0004, cujos termos condenaram o apelado Leandro Peixoto dos Santos à pena de 01 (um) mês de detenção em razão de sua incursão na prática delitiva constante no art. 180, §3º, do Código Penal, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em virtude da reincidência (ID 127654651).

Conforme consta nos autos, o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor do apelado Leandro Peixoto dos Santos, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 180, §3º, do Código Penal.

Segundo o órgão acusador, entre os dias 04 e 09 de abril de 2018, na cidade de Barra dos Garças/MT, o apelado Leandro Peixoto dos Santos, com consciência e vontade, teria adquirido coisa que, por sua natureza ou desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtida por meio criminoso.

A acusação fundamentou-se nos elementos colhidos no inquérito policial nº 165/2018/DERF/Barra do Garças/MT, notadamente no depoimento do IPC Charles Magdo Martins da Silva (ID 127654177 – pp. 15/16), do IPC Fernando Cavalcante Farias (ID 127654177 – pp. 18/19), do IPC Janes Resplande de Paula (ID 127654177 – pp. 20/21), nas declarações da vítima Leandro Luilia Alves Nascimento (ID 127654177 – pp. 22/24), de Jean Souza Lacerda (ID 127654177 – pp. 27/28) e no interrogatório do apelado Leandro Peixoto dos Santos (ID 127654177 – pp. 31/33).

A denúncia foi recebida em 07/02/2019 (ID 127654177 – p. 98) e o apelado apresentou resposta à acusação (ID 127654177 – p. 102), onde pugnou pelo prosseguimento do feito. De sua parte, o juízo designou audiência de instrução e julgamento ID 127654177 – p. 111), oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas, decretada a revelia do apelado, apresentadas as alegações finais e proferida sentença (ID 127654651).

A sentença, conforme mencionado, condenou o apelado Leandro Peixoto dos Santos à pena de 01 (um) mês de detenção em razão de sua incursão na prática delitiva constante no art. 180, §3º, do Código Penal, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em virtude da reincidência (ID 127654651).

Inconformado, o órgão acusador interpôs o presente recurso onde pugnou pela reforma da sentença, a fim de que a conduta do apelado seja enquadrada no art. 180, §1º, do Código Penal. Segundo o
Parquet
, a conduta do apelado amolda-se ao crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), pois os objetos do crime foram encontrados em seu estabelecimento comercial, o que demonstraria sua finalidade mercantil (ID 127654673).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 127654678).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento da irresignação, de modo que o apelado seja condenado como incurso nas penas do art. 180, §1º, do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelado Leandro Peixoto dos Santos, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 180, §3º, do Código Penal, todavia, após a instrução processual, o órgão acusador entendeu que a ação praticada pelo apelado amoldar-se-ia, na realidade, ao tipo penal declinado no art. 180, §1º, do Código Penal.

Todavia, o juízo de primeiro grau entendeu que o argumento não era procedente, devendo a condenação ser proferida condenando o apelado como incurso nas penas do art. 180, §3º, do Código Penal.

Segundo as imputações formuladas inicialmente pelo
Parquet
, entre os dias 04 e 09 de abril de 2018, na cidade de Barra dos Garças/MT, o apelado Leandro Peixoto dos Santos, com consciência e vontade, teria adquirido coisa que, por sua natureza ou desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtida por meio criminoso.

Narra a inicial acusatória que, consoante restou apurado, “
a vítima Leandro Luilia Alves Nascimento teve seu veículo furtado no dia 04.04.2018, ocasião em que registrou o B.O 2018.108846 e, ao fazer contato com a Policia Militar, foi informado que seu veiculo foi encontrado abandonado no loteamento Jardim Toledo e que estava sem os aparelhos de som, sem a bateria e com a fiação exposta
”.

De acordo com a apuração policial, “
foi furtado do veículo 1 (um) toca cd pionner, avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), 2 (dois) auto falantes de R$ 600,00 (seiscentos reais), 4 (quatro) triaxial pionner 450 wats de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), 2 tuiters de R$ 80,00 (oitenta reais), 01 (uma) pirâmide módulo roadster power 2400 wats de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), 01 (um) controle remoto de R$ 120,00 (cento e vinte reais], 01 (uma) bateria de R$ 300,00 (trezentos reais) e um cabo antichama que ligava o som de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), estima-se que o prejuízo foi de aproximadamente R$ 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais)
”.

Prosseguiram as imputações, nos seguintes termos:

“Consta que no mesmo dia a vítima foi ao bairro São Jose, atrás de um novo som para comprar, sendo que chegando lá procurou a loja do acusado Leandro Peixoto, pois seu tio Jean estava montando um som na referida loja, momento em que avistou uma caixa de som e percebeu que se trava da caixa que lhe pertencia, ocasião em que comunicou o acusado Leandro que aquela caixa poderia ser sua, porém, foi recebido com tons de ameaça, momento em que desconversou. Ato contínuo, ligou para a polícia e passou as informações.

No dia 09 de abril de 2018, a vítima e os investigadores de polícia foram ate a loja de som Extreme Soud Car e abordaram o acusado Leandro, momento em que ele negou que havia recepcionado os objetos, afirmando que havia comprado de um rapaz de Aragarças. Com as afirmações do acusado, os policiais o levaram para Aragarças, porém, no caminho ele decidiu confessar que havia comprado tais objetos de um sujeito por nome Jhonne e os objetos estariam na sua casa e na loja.

Com as afirmações, os policiais foram ate a casa e a loja do acusado, oportunidade em que foram reconhecidos os objetos.

Em sede policial o acusado afirmou que comprou os objetos de um sujeito por nome Jhonne e que pagou o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e i pretendia vendê-los por R$ 1200,00 (um mil e duzentos reais).

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelos documentos de fls. 02/09, pelo termo de reconhecimento de objeto, fls. 10, boletins de ocorrência as fls. 22/25 do IP e pelo Termo de exibição e apreensão de fls. 26. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declaração do acusado carreada no caderno investigatório” (ID 127654177 – pp. 09/11).

Por força destes fatos, imputou-se ao apelado a prática delitiva constante no art.180, §3º, do Código Penal, todavia, desde as alegações finais, o órgão acusador passou a afirmar que o delito praticado amolda-se ao art. 180, §1º, do Código Penal, pois teria sido praticado no âmbito de atividade comercial.

As razões recursais sustentam que a testemunha Jones Souza relatou que ficou sabendo que o recorrido possuía uma loja de compra e venda de som automotivo e que os investigadores da Polícia Judiciária Civil que atuaram nas diligências foram claros em afirmar que os objetos oriundos de prática delitiva foram localizados no estabelecimento comercial do apelado. Acrescentou que o próprio apelado, sem sede administrativa, confessou que adquiriu os objetos ilícitos e que, de fato, eles estariam em seu estabelecimento comercial.

O primeiro ponto a ser enfrentando, diz respeito à possibilidade de alteração da capitulação jurídica do fato narrado na inicial. Isso porque, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
”.

Ou seja, apenas será possível imputar ao apelado a prática delitiva constante no art. 180, §1º, do Código Penal se a narrativa contida na inicial tenha descrito fatos que possam ser enquadrados no referido tipo penal.

Segundo o art. 180, §1º, da Lei Penal, pratica receptação qualificada quem “
adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime
”.

De sua parte, a exordial afirmou que
“
(...) a vítima foi ao bairro São José, atrás de um novo som para comprar, sendo que chegando lá procurou a loja do acusado Leandro Peixoto, pois seu tio Jean estava montando um som na referida loja, momento em que avistou uma caixa de som e percebeu que se trava da caixa que lhe pertencia, ocasião em que comunicou o acusado Leandro que aquela caixa poderia ser sua, porém, foi recebido com tons de ameaça, momento em que desconversou. Ato contínuo, ligou para a polícia e passou as informações
”.

Após, destacou: “
No dia 09 de abril de 2018, a vítima e os investigadores de polícia foram ate a loja de som Extreme Soud Car e abordaram o acusado Leandro, momento em que ele negou que havia recepcionado os objetos, afirmando que havia comprado de um rapaz de Aragarças. Com as afirmações do acusado, os policiais o levaram para Aragarças, porém, no caminho ele decidiu confessar que havia comprado tais objetos de um sujeito por nome Jhonne e os
objetos estariam na sua casa e na loja
.
Com as afirmações, os policiais foram até a casa e a loja do acusado, oportunidade em que foram reconhecidos os objetos
”.

Ainda sem adentrar ao mérito da ocorrência do referido delito, tem-se dos termos da denúncia que os objetos produtos de crime foram encontrados na residência e na loja do apelado e, o tipo penal insculpido no art. 180, §1º, do Código Penal, criminaliza as condutas de
ocultar
,
ter em depósito
,
vender
,
expor à venda
, ou de qualquer forma utilizar,
no exercício de atividade comercial
, coisa que sabe ser produto de crime.

Logo, a manutenção de tais objetos em uma loja administrada pelo apelado, conforme narrado na denúncia, permite concluir-se, ainda que hipoteticamente, a possibilidade de que o agente tenha incorrido na prática delitiva descrita no art. 180, §1º, do Código Penal.

E esta narrativa, mesmo com outra capitulação, está contida na inicial, razão pela qual não há falar-se em desrespeito ao art. 383 do Código de Processo Penal.

Ultrapassada esta questão, impõem-se a análise das provas dos autos, a fim de melhor enquadrar a conduta do apelado.

Em juízo, a vítima Leandro Luilia Alves Nascimento relatou que seu carro foi furtado e que parte, apesar de recuperado, parte dos objetos do veículo não foi encontrado. Disse que parte do aparelho de som de veículo foi encontrada em uma loja. A vítima relatou que antes de ir à polícia foi até a loja onde viu parte do aparelho. Na ocasião chegou a informar o apelado (dono da loja), que disse que se fosse confirmado que era um produto ilícito, iria devolvê-lo.

Durante a fase judicial, a testemunha
Jhonnes Souza Marques
relatou que, em síntese, ter tomado conhecimento de a vítima Leandro mencionou que encontrou aparelhos de som na loja do apelado Leandro Peixoto dos Santos, o qual era dono da loja onde fazia a compra e venda de som automotivo.

A testemunha
Janes Resplande de Paula
após trazer esclarecimentos acerca do crime de furto anterior, explicou que a vítima levou a conhecimento das autoridades policiais que parte dos objetos furtados estava na loja do apelado e que seu aparelho de som havia sido instalado no carro do tio da própria vítima, que também estava no estabelecimento. Diante do reconhecimento, informou à polícia que foi até o local, oportunidade onde o apelado disse que adquiriu os equipamentos de som de uma pessoa que residia em Aragarças e que desconhecia que eles eram de propriedade da vítima. Diante disso, convidaram o apelado para que os levasse até a residência do indivíduo que havia lhe vendido os equipamentos,
mas no meio do caminho, o apelado desmentiu sua versão inicial e disse que comprou os equipamentos e que parte deles estava em sua residência e parte em sua loja
. Ao retornarem, o apelado apresentou todo o material, razão pela qual conduziram-no à delegacia para lavratura do auto de prisão em flagrante.

A testemunha Jean Souza Lacerda relatou que já conhecia o apelado e que tinha feito um orçamento com ele a respeito de um som que iria montar em um veículo
saveiro
. Disse que comprou uma caixa de som no referido estabelecimento comercial e que a vítima efetivamente reconheceu a caixa de som que estava sendo instalada como aparentemente sendo a dele. Relatou que o apelado disse que não sabia que o objeto era produto de crime.

A testemunha Charles Magdo Martins da Silva, policial civil que também participou das diligências anteriores, confirmou o depoimento da testemunha
Janes Resplande de Paula
, inclusive que parte dos aparelhos de sim estava em sua loja e outra em sua casa.

Os esclarecimentos trazidos aos autos durante a fase judicial, confirmam os elementos produzidos durante o inquérito policial de que os produtos furtados não apenas estavam disponíveis na loja do apelado, como também estavam sendo efetivamente comercializados. A título de exemplo registre-se que o tio da vítima, que também era cliente do estabelecimento, teve instalado em seu veículo o aparelho de som da vítima.

A este respeito, a testemunha IPC Fernando Cavalcante Farias relatou “
QUE a caixa de som com os auto falantes estariam na sua residência do proprietário LEANDRO, quanto a caixa das triaxiais estariam no veículo de JEAN (tio da vítima), pois na sexta-feira ainda este teria passado na loja e viu a caixa de som que havia sido furtada de seu veículo sendo instalada no carro de seu tio (...)
” (SIC – ID 127654177 – p. 18).

Embora o apelado tenha negado o conhecimento de que os objetos eram produtos de crime (ID 127654177 – pp. 31/33), é certo que

conjunto probatório acostado aos autos não apenas comprova do dolo da sua conduta, como também a evidente incursão no tipo penal insculpido no art. 180, §1º, do Código Penal.

Não é possível ignorar que a prática requerida pelo
Parquet
é dotada de maior gravidade, todavia a opção do legislador justifica-se, dentre outras razões, na medida em que o comerciante ou industrial encontra-se melhor aparelhado para evitar a prática desse delito, na medida em que pode exigir vários elementos para demonstrar os cuidados necessários à demonstração da procedência lícita dos produtos.

A este respeito, confira-se: “
É imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime de receptação quando comprovada, pela oitiva das testemunhas e demais circunstâncias, que a apelante compra carnes de origem ilícita para revenda em seu supermercado, ainda mais quando não logrou desincumbir do ônus da prova de que adquiriu o bem legitimamente, quando apreendido com o bem ilegal
.
Na medida em que as circunstâncias do caso evidenciam a ciência da procedência irregular das mercadorias, ainda mais porque a acusada as comprava usualmente, detendo expertise inerente ao negócio a ponto de conhecer a origem dos produtos que adquire, o que é confirmado pelos depoimentos testemunhais, não é possível o enquadramento da conduta como receptação culposa
” (N.U 0004598-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022).

Ademais, não se pode olvidar que as ações criminosas destes “empresários” reveste-se de maior gravidade e, logicamente, impõem a necessidade de imposição de reprimenda mais grave: “
Em relação ao questionamento sobre a aplicação do preceito secundário previsto no § 1° do art. 180 do CP: "não se mostra prudente a imposição da pena prevista para a receptação simples em condenação pela prática de receptação qualificada, pois a distinção feita pelo próprio legislador atende aos reclamos da sociedade que representa, no seio da qual é mais reprovável a conduta praticada no exercício de atividade comercial" (EREsp 772.086/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 11/4/2011)
” (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018).

Frente ao exposto, deve-se dar provimento a irresignação ministerial, a fim de que o apelado seja condenado como incurso nas penas do art. 180, §1º, do Código Penal, para o qual é atribuída a pena de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Todavia, na mesma esteira do juízo de primeiro grau, entendo que as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) são inteiramente favoráveis ao apelado, motivo pelo qual mantenho a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, para as quais deve ser procedida a compensação integral, mantenho a reprimenda no mínimo de 03 (três) anos de reclusão e a 10 (dez) dias-multa.

Diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo, definitivamente, a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, por força da reincidência, e a 10 (dez) dias-multa.

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público e reformo a sentença, a fim de condenar o apelado como incurso nas penas do art. 180, §1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e a 10 (dez) dias-multa, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022